Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como fotografias e laudo de exame de corpo de delito.

3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

4. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.